Tribunal: STJ
Processo: 0020378-95.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL.

Inteiro teor:
AgRg no ARE no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3019429 - MS(2025/0294284-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PAULO EDUARDO BASTOS DE MENEZES
ADVOGADA
: ALINE GABRIELA BRANDÃO - MS018570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO
CONHECE
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso extraordinário, por ser via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão na
qual negado seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada
adequação do agravo em recurso extraordinário como
meio processual para impugnar decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do
do CPC, cabe
art. 1.030
apenas agravo regimental contra decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário com fundamento
em uma das hipóteses do
I, do CPC.
art. 1.030,
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a
interposição de recurso incorreto contra decisão que
nega seguimento a recurso extraordinário configura
erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do
princípio da fungibilidade
3.3. Por não ter sido apresentado recurso cabível, o
prazo recursal para a apresentação do recurso em
tese admissível já transcorreu, configurando-se o
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento
ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54668869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bf702af1-7f6b-469c-8383-ea087aafde8e

IV. DISPOSITIVO
4.1.
Agravo
regimental
não
conhecido,
com
determinação de certificação do trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
25/02/2026
03/03/2026,
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bf702af1-7f6b-469c-8383-ea087aafde8e

AgRg no ARE no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019429 -
MS(2025/0294284-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PAULO EDUARDO BASTOS DE MENEZES
ADVOGADA
: ALINE GABRIELA BRANDÃO - MS018570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO
CONHECE
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso extraordinário, por ser via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão na
qual negado seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada
adequação do agravo em recurso extraordinário como
meio processual para impugnar decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do
do CPC, cabe
art. 1.030
apenas agravo regimental contra decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário com fundamento
em uma das hipóteses do
I, do CPC.
art. 1.030,
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a
interposição de recurso incorreto contra decisão que
nega seguimento a recurso extraordinário configura
erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do
princípio da fungibilidade
3.3. Por não ter sido apresentado recurso cabível, o
prazo recursal para a apresentação do recurso em
tese admissível já transcorreu, configurando-se o
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento
ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1.
Agravo
regimental
não
conhecido,
com
determinação de certificação do trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA54287277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:49
Código de Controle do Documento: 7fae40bf-654d-4f8b-bbf3-755efa4277c3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
1.
conheceu do agravo em recurso extraordinário, por se tratar de via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão que negou seguimento
a recurso extraordinário.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, nos termos do § 2o do
2.
do CPC, contra decisão que nega seguimento ao recurso
art. 1.030
extraordinário, com fundamento em uma das previsões do
I, do CPC,
art. 1.030,
apenas é admitida a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo
cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Confira-se a expressa previsão legal:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos;
[...]
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III
caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Tratando-se de processo penal, é igualmente descabido o agravo em
recurso extraordinário para a Suprema Corte, afigurando-se admissível apenas
o agravo regimental apresentado ao Superior Tribunal de Justiça no prazo de 5
dias corridos, consoante o disposto nos arts. 39 da
e 798 do
Lei n. 8.038/1990
Código de Processo Penal.
Esse é o entendimento do STF, conforme ementa a seguir transcrita:
A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das
Cortes de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC, e
art. 1.030,
eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na
Documento eletrônico VDA54287277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:49
Código de Controle do Documento: 7fae40bf-654d-4f8b-bbf3-755efa4277c3

via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do
agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
(AgR na Rcl n. 47.763, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
23/11/2021,
13/12/2021.
Consequentemente, é pacífica a conclusão segundo a qual a
interposição do recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso
extraordinário configura erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da
fungibilidade. A propósito:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CABÍVEL: AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL.
RECURSO INTERPOSTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. Caberá agravo
contra decisão que negar
interno/regimental
seguimento a recurso extraordinário que discuta questão
constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que
esteja em conformidade com entendimento desta Corte exarado
no regime de repercussão geral (§ 2o do
do CPC).
art. 1.030
2. No caso dos autos, a interposição do agravo em recurso
extraordinário consubstancia erro grave. Não incide o princípio
da fungibilidade. Precedentes.
3. "Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo
Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou
apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a
incompetência do Tribunal." (Súmula n. 322 do STF.)
4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não
suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro
recurso. Precedentes. Agravo em recurso extraordinário não
conhecido com determinação de certificação do trânsito em
julgado.
(ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n.
relator
159.548/PR,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
)
30/6/2022.
Por não ter sido apresentado recurso cabível, o prazo recursal para a

apresentação de recurso em tese admissível já transcorreu, configurando-se o
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do
V, do CPC, não cabe
art. 1.030,
agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal,
conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do
Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que
não suspende nem interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em
julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54287277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:49
Código de Controle do Documento: 7fae40bf-654d-4f8b-bbf3-755efa4277c3

(AgInt no RE nos EDcl no
relatora
REsp n. 1.612.818/PR,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado
em
DJe de
)
10/12/2019,
13/12/2019.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e determino a
3.
certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário.
Baixem-se imediatamente os autos, independentemente da publicação
deste acórdão, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à
Vice-Presidência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:49
Código de Controle do Documento: 7fae40bf-654d-4f8b-bbf3-755efa4277c3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no ARE no RE no AgRg no AREsp 3.019.429 / MS
Número Registro: 2025/0294284-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00203789520228120001
0020378952022812000150001
203789520228120001
20378952022812000150001
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no ARE no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO EDUARDO BASTOS DE MENEZES
ADVOGADA
: ALINE GABRIELA BRANDÃO - MS018570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO EDUARDO BASTOS DE MENEZES
ADVOGADA
: ALINE GABRIELA BRANDÃO - MS018570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
25/02/2026
03/03/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54657626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 8068c153-a9e3-4040-bbe2-246219439f2f

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 8068c153-a9e3-4040-bbe2-246219439f2f